Tribunal: TCU
Processo: 011.053/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7285/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.053/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Arlindo Wohlenberg (CPF XXX.812.140-XX); Antônio de Deus Sasso Pereira (CPF XXX.278.900-XX); Atanai Cleon Fortunato (CPF XXX.509.310-XX); Dieison Henrique Bonadeo (CPF XXX.540.840-XX); Elcio Eichelberger Stadler (CPF XXX.905.460-XX); Elton José Vicenci (CPF XXX.443.190-XX); Luciano Savedra Paveglio (CPF XXX.932.970-XX); Lucimar Petry (CPF XXX.985.490-XX); Mellany Soares Ferreira CPF (CPF XXX.184.200-XX) e Oliria Pereira de Oliveira (CPF XXX.250.370-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.